Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704570-60.2021.8.07.0008 RECORRENTE: SERVILHO CÉSAR SOBRINHO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. MULTA CONFIGURADA. PRECLUSÃO. REVELIA. MATÉRIA DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. 1.1. No caso, tem-se a ocorrência da preclusão temporal, tendo em vista que o réu apelante permaneceu inerte quanto à multa cominatória quando da prolação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência e determinou as astreientes. Preliminar de ofício. Recurso do réu parcialmente conhecido. 2. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação. 2.1. A matéria de direito pode ser objeto da apelação, não caracterizando preclusão quando ao referido ponto. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 4. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 5. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança pelo réu nos termos do contrato celebrado. 6. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Preliminar de preclusão em razão da revelia rejeitada. Recurso do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Recurso do autor prejudicado. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a nulidade do contrato de cartão de crédito em discussão, sustentando que restou comprovado que pensou licitamente ter contratado um empréstimo consignado comum e que houve má-fé do recorrido ao cobrar abusivamente o pagamento de fatura mínima nos descontos efetuados em folha de pagamento, ferindo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a habilitação processual do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, com a consequente exclusão dos anteriormente cadastrados, para que somente este venha receber todas as publicações e intimações (ID 41786048). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 51, inciso IV, ambos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “no caso em exame, verifica-se que o autor teve informações suficientes sobre a modalidade e sistemática de funcionamento do contrato firmado. (...) Considerando-se que as cláusulas foram previamente avençadas e que o autor recebeu o valor do empréstimo realizado no início da pactuação (ID 35911878), a cobrança ora em discussão não caracteriza qualquer ilegalidade, pois o réu cumpriu integralmente com sua obrigação contratual ao entregar o valor acordado no empréstimo. (...) Como se observa dos autos, o autor foi devidamente informado de que estava adquirindo um cartão de crédito consignado e suas condições, não merecendo prosperar as alegações de que não foi informado de forma clara e precisa sobre a modalidade de empréstimo que estava firmando, ou de que as cláusulas são abusivas, e que, por isso, foi induzido a erro. (...) Reconhecer nesse momento processual qualquer nulidade do negócio jurídico com o retorno ao status quo ante seria beneficiar o autor, ora apelante, da própria torpeza” (ID 39107312). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Defiro a habilitação processual do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, mas indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025